Tribunal: TJDFT
Processo: 0730043-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730043-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS ALMEIDA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo autor contra decisão que indeferiu o pedido de exclusão de documentos juntados pelo réu revel, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de exclusão de documentos, uma vez que o réu, ainda que revel, poderá comparecer aos autos e produzir provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção, nos termos do art. 349 do CPC. Anote-se a conclusão para sentença.” Em suas razões, sustenta, em síntese, a intempestividade da contestação e consequente necessidade de seu desentranhamento. Afirma que foi reconhecida a revelia da instituição financeira, de modo que a apresentação extemporânea da contestação implica a sua exclusão do processo. Aduz que o indeferimento de perícia contábil configura cerceamento de defesa. Defende a necessidade de prova pericial contábil em demandas revisionais bancárias. Acrescenta que o revel não pode praticar atos processuais preclusos. Requer, assim, o efeito suspensivo a fim de desentranhar a contestação e deferir a prova pericial contábil requerida. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 74298041). É o relatório. DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que indeferiu o pedido de desentranhamento da contestação e de documentos sob o fundamento de que são intempestivos. Não se caracterizada a urgência na apreciação da matéria, de que trata a parte final do enunciado do tema 988, uma vez que o questionamento relativo à contestação e documentos pode ser apresentado em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC). Para além de a providência pleiteada não estar prevista nos art. 344 a 346 do CPC, o indeferimento não representa qualquer prejuízo processual nem afeta a órbita de direito de qualquer das partes, vale dizer, o ato não tem conteúdo decisório. Quanto à alegação de indeferimento da perícia contábil, a decisão agravada não se pronunciou expressamente sobre o pedido formulado pelo autor na petição inicial. Ademais, o juízo de origem não apreciou a pretensão em qualquer pronunciamento anterior, de modo que sua apreciação originária por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância. Ainda que venha a se pronunciar, a matéria, de igual modo, não se encontra entre as dispostas no art. 1015 do CPC, de modo que não é agravável. É possível, eventualmente, discutir a questão em preliminar de apelação, se for o caso. ISTO POSTO, não conheço do recurso. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)